Tribunal: TJDFT
Processo: 0736594-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736594-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA, GUSTAVO LUA FARIAS OLIVEIRA, PRISCILA FARIAS DO NASCIMENTO MOSQUERA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão de Id 245723799 (origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA e OUTROS, processo no 0709424-16.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Sustenta o credor agravante que já foram realizadas diversas diligências, mas não foram identificados bens penhoráveis, motivo pelo qual foi requerida a inscrição dos nomes dos devedores no SERASAJUD. Alega que, “ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo dinâmica processual, maior eficiência e celeridade.” Assevera que o STJ, no julgamento do REsp no 1.835.778/PR, fixou entendimento de que o deferimento da medida ora pleiteada não está condicionado à recusa administrativa das entidades mantenedoras do cadastro. Aduz que a inscrição do nome do devedor via SERASAJUD tem o objetivo de garantir a efetividade da execução, funcionando como uma ferramenta indireta para que os devedores cumpram a obrigação, e deve ser considerada uma prerrogativa do credor para viabilizar o cumprimento da obrigação pela parte executada. Argumenta que “a exigência de comprovação da impossibilidade de inclusão direta pelo credor cria um entrave burocrático que pode dificultar a satisfação do débito, indo de encontro ao princípio da efetividade da execução previsto no artigo 797 do CPC.” Afirma estarem configurados os pressupostos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que as razões ora apresentadas são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, bem como diante do risco de o processo ser arquivado provisoriamente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja deferida a inclusão dos nomes dos devedores no sistema SERASAJUD. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. In casu, não restou demonstrado o fundado receio de dano a autorizar a concessão de efeito suspensivo, pois a mera determinação de envio dos autos principais ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, por si só, não configura risco de perecimento do direito pretendido, sobretudo em vista do curto trâmite do agravo de instrumento e do prazo legal da prescrição intercorrente. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora